Tribunal: TJES
Processo: 5005078-77.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005078-77.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALE S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO REGISTRAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. AVERBAÇÃO DE PROJETO. OMISSÃO SANEADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos em caso de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado qualquer vício;

2. Apesar da aprovação anterior do projeto pelo Município, o ente público não reconheceu a propriedade sobre o lote cuja transferência se pretende, apontando que ele fora fundido a outro e posteriormente alienado a terceiros. Tal fato justifica a dúvida suscitada pela Tabeliã e os questionamentos do parquet, devendo o procedimento de alteração e registro observar as normas de regência, conforme indicado pelo Cartório;

3. Omissão saneada. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração. sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5005078-77.2022.8.08.0014

Embargante: Vale S.A.

Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vale S.A. contra o acórdão (ID 13078071) que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID 13701916), a embargante suscita omissão por erro de fato no acórdão, sob o argumento de que o voto condutor consignou que (a) a empresa não teria seguido os procedimentos legais e que, com isso, teria gerado insegurança aos moradores, porém, reforça, o documento de ID 27820317 demonstra que o projeto foi aprovado pelo Município, o que configuraria comportamento contraditório do ente municipal ao não reconhecer a alteração posteriormente; (b) não haverá insegurança jurídica aos moradores, pois a nova planta retrata a realidade fática do loteamento.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 14889793).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL AO MUNICÍPIO. ANOTAÇÃO EM PLANTA APROVADA EM 1997. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL. ART. 28 DA LEI N. 6.766/79. RECURSO PROVIDO.

1. A mera anotação na planta do imóvel, aprovada pelo Município em 1997, não é suficiente para transferir automaticamente a propriedade do bem ao ente público;

2. A alteração na destinação de áreas loteadas requer prévia aprovação municipal e registro formal no Cartório de Imóveis, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.766/79;

3. O Município expressamente negou a incorporação do lote 24 ao seu patrimônio, reforçando a necessidade de observância dos trâmites legais;

4. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o cumprimento dos requisitos legais antes da transferência do imóvel.

Em síntese, o embargante suscita que houve omissão por erro fato no acórdão embargado, sob o argumento de que o voto condutor consignou que (a) a empresa não teria seguido os procedimentos legais, mas o documento de ID 27820317 demonstra que o projeto foi aprovado pelo Município, o que até configura comportamento contraditório do ente municipal ao não reconhecer a alteração posteriormente; (b) não haverá insegurança jurídica aos moradores, pois a nova planta retrata a realidade fática do loteamento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício, sendo certo que, conforme precedentes do STJ, “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Ainda que o Município tenha, inicialmente, aprovado o projeto, em procedimento que é questionado pelo parquet, conforme consignou no acórdão, o próprio ente, em exercício de autotutela que lhe é garantido, declarou que o lote 24 não integra seu patrimônio, consignando (ID 10691305):

[...] “que a Coordenadoria de Geoprocessamento da Superintendência de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, nos autos do Processo nº 31598/2019 (cópia em apenso; cf. em especial, o despacho de folhas 14/15), constatou que os Lotes 23 e 24 da mesma Quadra foram fundidos e transferidos para terceiros”; [...]

Por isso, o voto condutor reconheceu como legítima a conduta da tabeliã quanto à necessidade de cumprimento das normas de regências para a transferência do bem ao ente público.

E por conta da informação de que os lotes que se busca a transferência para o domínio do Município já foram alienados a terceiros que se reforça a insegurança jurídica da averbação das alterações sem as devidas cautelas e cumprimento das normas próprias.

Diante do exposto,
acolho os embargos
para sanear a omissão, nos termos consignados no voto, mantendo, no entanto, a conclusão do voto embargado..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.